Tribunal: TJMT
Processo: 0032486-20.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0032486-20.2009.811.0041- CÓDIGO 399164 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Revisão de Enquadramento C/C Restituição de Diferenças de Subsídios e Vantagens, ajuizada por Deborah Emmanuelly Riquelme Castilho Fernandes em desfavor do Apelante, julgou procedente os pedidos formulados na exordial.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
A Apelada peticionou ao ID. No 28705011, alegando que: (...) Nesse sentido, o art. 24 da lei no 12.153/2009 dispõe que não serão remetidos aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23. No caso dos presentes autos, onde teve sua inicial protocolada no dia 20/10/2009, a referida Lei sequer havia sido publicada. Ainda, convém destacar que o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, somente foi implantado com a Resolução no 04/2014/TP, datada de 21.03.2014, a qual determina ainda, em seu §2o, do art. 1o que as demandas distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução, permaneceriam com a competência inalterada (...) Considerando todo o exposto, e ainda, em atenção ao Princípio da Celeridade Processual, a competência de julgamento do recurso de apelação se manter com este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
O Apelante deixou decorrer o prazo em 21-1-2020 sem se manifestar, conforme certidão de ID. No 30570459.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu artigo 24 que, não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação [...].
No caso, a ação originária foi ajuizada em 20-10-2009 na Comarca da Capital, ou seja, antes da edição da Resolução no. 16/2011/PRES-TJMT, sendo instalado na data de 5-12-2011, e, ainda, da Resolução no 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2o do artigo 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada.
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora